Tribunal: TJMT
Processo: 0002315-16.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002315-16.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INACIO BERLINDO SILVA - CPF: 009.324.091-05 (EMBARGADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 692.740.881-91 (EMBARGANTE), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 692.740.881-91 (ADVOGADO), Junio Cesar Coelho da Silva (EMBARGANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (EMBARGANTE), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 692.740.881-91 (EMBARGADO), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 692.740.881-91 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (EMBARGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), INACIO BERLINDO SILVA - CPF: 009.324.091-05 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA PARCIAL - SANEAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a omissão parcial no acórdão, deve ser sanada nos Embargos de Declaração.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento aos Embargos de Declaração, apontando a ocorrência de omissão.

Contrarrazões no id 148793659-pág. 01/02.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Diz o embargante que o acórdão impugnado fixou a obrigação de complemento do valor a ser pago ao embargado em R$3.600,00, mas que a parte faltante era de R$600,00, então a correção monetária deveria incidir sobre essa última importância.

Aduz, também, que o percentual combinado entre as partes foi de 30% e não 20% como fixou o Juízo
a quo,
sendo a decisão
extra petita,
o que não foi questionado pela parte recorrida.

Essa alegação é insustentável, uma vez que no julgamento da Apelação a matéria foi apreciada. Confira-se:

“Da mesma forma, totalmente sem razão o apelante quando afirma que a decisão é extra petita, sob o argumento de que as questões do percentual e do deferimento do pedido não foram debatidas nos autos.

Anoto que a sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada; quando o juiz acolhe defesa não arguida pelo réu, exceto se houver previsão legal para o conhecimento de ofício (art.
337
,
§ 5o
,
CPC/2015
), o que não ocorreu neste caso, visto que o juiz discutiu a questão do percentual de honorários advocatícios e acolheu o pedido da inicial.

É certo que o autor contratou os serviços dos requeridos,
que o depósito foi realizado na conta corrente de Junio Cesar Coelho da Silva em 20/09/2012 e só foram repassados ao autor/apelado quase 03 anos depois
- em 13/04/2015 (R$500,00), 16/04/2015 (1.000,00) e 04/04/2015 (1.500,00) (fls. 69,70 e 71), perfazendo um total de R$ 3.000,00 e não de R$R$1.500,00 como afirmou o autor/apelado.

Não houve prova do percentual contratado,
visto que não formalizaram o acerto de honorários advocatícios e as partes permaneceram silentes quando o magistrado determinou que especificassem as provas que queriam produzir, não sendo apresentada, portanto, prova oral passível de corroborar a tese de ambas as partes.

Contudo, considerando que o CPC, ao disciplinar sobre honorários advocatícios, estabelece o percentual entre 10% e 20%, deve ser mantido decisum que manteve em 20% essa verba.

Verifica-se, porém, que houve equívoco na sentença quanto ao valor devido, pois o requerido/apelante comprovou que foi depositado para o autor/apelado R$3.000,00, faltando, portanto, R$600,00 para completar o valor total, motivo pelo qual deverão pagar essa diferença, bem como a correção monetária e os juros de mora sobre o valor de R$3.600,00, os quais deverão incidir a partir da data em que os R$4.500,00 foram depositados pelo Banco na conta do requerido (20/09/2012) até que seja saldada totalmente a dívida.”

A correção monetária sobre os R$3.000,00, como ficou claro na decisão, deve incidir desde o momento em que é o pagamento foi devido - da data em que o Banco depositou o dinheiro para o réu/embargante e ele deveria ter repassado ao autor.

Contudo, é evidente que cessa a incidência dos encargos sobre os R$3.000,00 na data em que ele (réu) efetuou o depósito para o autor.

Já sobre os R$600,00 restantes,
os juros e correção monetária deverão incidir desde a citação até o efetivo pagamento.

Quanto ao questionamento em relação à a reparação por danos morais que foi de R$10.000,00 indaga o embargante se este valor deve ser dividido entre ele e o outro requerido.

É óbvio que toda a reparação, material e moral deve ser dividida entre os requeridos, pois ambos responderam solidariamente pelos danos causados ao autor. Tanto é assim que o acórdão consignou que o ônus sucumbencial deveria ser distribuído de forma equânime entre os dois réus (50% para cada um).

Isso posto, dou provimento parcial aos Aclaratórios para suprir a omissão quanto ao período de incidência da correção monetária e dos juros.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022